Tribunal: TCU
Processo: 006.037/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1435/2022-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos que trata de Monitoramento da determinação e das recomendações constantes dos subitens 9.3 e 9.5 do Acórdão 3249/2020-TCU-Plenário proferido no bojo do TC Processo 009.057/2015-3 , que tratou de representação de equipe de auditoria da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica), a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) relacionadas ao Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta (TAC) celebrado entre a Aneel, a Parnaíba II Geração de Energia S.A. (Parnaíba II) e a Eneva S.A; Considerando que o monitoramento já foi examinado pelo Tribunal por meio do Acórdão 2641/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, em: a) encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 37 da Resolução TCU 259/2014; e b) apensar definitivamente os autos ao TC Processo 009.057/2015-3 . 1. Processo TC- Processo 006.037/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.